Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO.
1. As astreintes (multa cominatória) encontram previsão legal no art. 537 do CPC e correspondem a uma condenação pecuniária, verdadeira multa processual, fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta a parte com objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais, e evitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, garantindo a efetividade da jurisdição.
2. O descumprimento da determinação judicial autoriza a aplicação aas astreintes, as quais poderão ser revistas pelo magistrado e adequadas aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a se evitar o enriquecimento sem causa.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para reduzir o quantum fixado a título de multa cominatória.